Tribunal: STF
Processo: ARE 1568573
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. BLOQUEIO DE VALORES PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS. LEGITIMIDADE. BLOQUEIO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. ESTADO DE CALAMIDADE NÃO COMPROVADO.



    1. De acordo com o entendimento deste egrégio Tribunal, é legítimo o bloqueio de valores do Fundo de Participação dos Municípios – FPM em razão do inadimplemento de obrigações tributárias assumidas pelo município com a União e suas autarquias. Entretanto, esse bloqueio deve limitar-se aos percentuais de 9% (nove por cento), para débitos consolidados, e 15% (quinze por cento), para as obrigações correntes líquidas.



    2. Quanto à ocorrência da Seca e ao consequente estado de calamidade pública e de emergência, o “art. 103-B da Lei 11.196/2005 autoriza a repactuação do parcelamento dos débitos previdenciários, mediante suspensão temporária, na forma do seu regulamento, para o município em situação de emergência ou estado de calamidade pública em decorrência de seca, estiagem prolongada ou outros eventos climáticos extremos”, sendo que, conforme “regulamentado pelo Decreto 7.844/2012, a modificação legislativa instituída com a inclusão do art. 103-B na Lei 11.196/2012 estabelece suspensão de parcelamento que se aplica apenas aos parcelamentos firmados pelo município com base na Lei 11.196/2005 e não repercute na modalidade de parcelamento prevista na Lei 10.522/2002” (TRF-1, APREENEC 00097234020124013304, Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso, Oitava Turma, e-DJF1 17/02/2017).



    3. Para que o bloqueio de recursos decorrentes do FPM seja declarado ilegal, é essencial o preenchimento dos seguintes requisitos: a) a existência de um decreto federal declarando o estado de calamidade pública decorrente da Seca; b) ter efetuado parcelamento com base na Lei nº 12.716/2012; c) um plano de combate aos males deixados pela Seca para a utilização dos recursos a serem devolvidos.



    4. No caso dos autos, o impetrante aderiu ao parcelamento da Lei nº 10.522/2002 e da Lei nº 12.810/2013, não preenchendo o requisito referente à realização com base na Lei nº 12.716/2012, tendo ele, inclusive, renunciado a outras modalidades de parcelamento quando da adesão ao instituído pela Lei nº 12.810/13, sendo certo, ademais, que não se aplica a suspensão temporária de retenção prevista na Lei nº 11.196/2005, que, conforme jurisprudência retromencionada desta egrégia Corte, não repercute nas outras modalidades previstas nas Leis nº 10.522/2002 e nº 12.810/2013.



    5. Apelação e remessa oficial parcialmente providas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 160, I, parágrafo único, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente